Tribunal: STF
Processo: HC 256094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 999344/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.02). 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente por ausência de adequada fundamentação e também assevera que “o fundamento do presente habeas corpus, é a extensão da concessão do benefício da liberdade provisória concedido ao também acusado Adrian Henrique Chagas dos Santos, no Habeas Corpus n. 255190, impetrado neste E. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Ainda que superado o referido óbice processual, a tese de fundo igualmente não prospera.



    A concessão da ordem de ofício constitui providência de caráter excepcional, cabível apenas em hipóteses manifestamente teratológicas, quando a ilegalidade se mostra evidente e cognoscível de plano, prescindindo de dilação probatória ou análise aprofundada de elementos fático-processuais. Não é essa, todavia, a situação que se verifica nos autos.



    O impetrante pleiteia a extensão da decisão proferida no HC 255190, em favor do corréu ADRIAN, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual:



    “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    A aplicação desse dispositivo, contudo, restringe-se a hipóteses de absoluta identidade fático-processual entre os corréus, e, no caso específico, não há correspondência entre as situações. 



    A revogação da prisão de ADRIAN decorreu da ausência de fundamentação concreta no decreto prisional. Já em relação ao ora paciente, constou expressamente a seguinte motivação:



    “É importante frisar que o autuado Caique responde em liberdade pelo crime de tráfico de drogas, o que aponta sua contumácia delitiva e propensão à reiteração criminosa, demonstrando que as medidas cautelares em meio aberto são insuficientes para conter o seu ímpeto criminoso.”



    A fundamentação revela a existência de elementos que individualizam e justificam a prisão cautelar do paciente, notadamente a reincidência ou reiteração delitiva, circunstância inexistente no caso do corréu ADRIAN. Assim, não se verifica a identidade de situações exigida pelo art. 580 do CPP para fins de extensão.



    Não se trata, portanto, de hipótese de flagrante ilegalidade ou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual não se justifica a concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente